Tribunal: TJDFT
Processo: 0727210-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727210-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n.o 0712952- 75.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar (ID 133098989, na origem). Nesta instância recursal, esta Relatoria deferiu a antecipação de tutela recursal, para afastar a exigência de apresentação das declarações de imposto de renda dos diretores não sócios das agravantes nos requerimentos administrativos de n° 20220308- 52156 e 20220308-52167, devendo prosseguir a análise do cadastro, sem referida exigência (ID 38542547). Compulsando os autos originários, observa-se que, em 3/10/2022, foi proferida sentença, confirmando a liminar deferida anteriormente e concedendo a segurança vindicada pela impetrante, para “reconhecer a ilegalidade do ato que condicionou a análise dos Requerimentos Administrativos nos 20220308-52156 e 20220308-52167 à apresentação de Declaração de Imposto de Renda dos seus diretores, prosseguindo-se, assim, a análise sem referida exigência” (ID 1138617461, na origem). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora